Tribunal: TJSP
Processo: 0003941-76.2012.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003941-76.2012.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
apelante ISRAEL NASCIMENTO GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003941-76.2012.8.26.0538 -Voto no 13860
2
Apelação Criminal no 0003941-76.2012.8.26.0538
Comarca e Vara: Santa Cruz das Palmeiras
Apelante: Israel Nascimento Garcia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.860
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena.
Redutor legal específico. Tratando-se de traficância de 12
gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário sem
maus antecedentes, cabe deferir-lhe a assistência legal
máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Israel Nascimento
Garcia em face da sentença de primeira instância que, julgando-
o infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente aberto, e pagamento de cento e sessenta e seis
(166) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação
de fim de semana.
Reclama o apelante, em suma, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa,
decretando-se extinta a punibilidade do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003941-76.2012.8.26.0538 -Voto no 13860
3
O recurso foi devidamente recebido e processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo
pelo provimento ao apelo, enquanto a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Não se verifica, no caso, a prescrição da pretensão punitiva
em sua forma retroativa. O acusado Israel foi condenado a penas
de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, sujeitas, nos termos
dos artigos 109 e 110 do Código Penal, a prazo prescricional de
quatro (4) anos. Uma vez que o réu era relativamente menor na
data dos fatos, tal prazo cai pela metade, passando a ser de dois
(2) anos.
O artigo 110 do Código Penal impede que o prazo
prescricional em sua forma retroativa seja contado entre a data
do fato e a denúncia. No caso em tela, a denúncia foi recebida
em 14 de fevereiro de 2018 (fls. 87-88), sendo a sentença
publicada em 07 de junho de 2019. Vê-se, assim, que não
transcorreu intervalo superior a dois (2) anos entre tai marcos
interruptivos da prescrição.
Tampouco há que se falar em prescrição entre o
oferecimento da denúncia, datada de 26 de fevereiro de 2014, e o
recebimento da mesma. Em que pese o entendimento esposado
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo de primeiro grau,
há entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003941-76.2012.8.26.0538 -Voto no 13860
4
marco interruptivo do prazo prescricional é o recebimento da
denúncia, e não sua simples oferta, que em nada altera a
contagem dos prazos prescricionais. Passa-se, assim, à análise
de mérito da causa.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada
nos autos (fls. 3-5, 6-9 e 18), vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial
de fls. 18 constatou a apreensão, no caso, de cerca de doze
gramas (12g) de cocaína.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Israel (fls. 146) confessou em juízo a autoria do
crime, nos termos da denúncia. Embora as testemunhas Cristiano
e André (fls. 146), policiais militares, não tenham se recordado da
ocorrência em juízo, corroboraram em audiência as palavras de
Cristiano prestadas em solo policial (fls. 30), ocasião em que
descreveu a apreensão das drogas em local próximo ao acusado,
após denúncia anônima.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam
previamente,
inexistindo
nos
autos
quaisquer
elementos capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos
prestados em juízo.
Para além das palavras dos policiais, há nos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003941-76.2012.8.26.0538 -Voto no 13860
5
confissão do acusado, que encontrou lastro na prova produzida
nos autos, principalmente no depoimento do policial Cristiano em
sede policial, ratificado em juízo.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de
modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado
como autor desse ilícito.
As penas, de resto aplicadas em patamar legal mínimo e
reduzidas ao máximo permitido em lei, não requerem quaisquer
reparos.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve mesmo ser o aberto, tratando-se aqui de réu
primário, sem antecedentes criminais, condenado a penas abaixo
dos quatro (4) anos de reclusão.
Mantém-se, por fim, a substituição da pena privativa de
liberdade nos próprios termos exarados em primeiro grau, sequer
contestados por qualquer das partes.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto
por
Israel
Nascimento
Garcia,
mantendo-se
integralmente e por seus próprios méritos a sentença de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator